Tribunal: TCU
Processo: 041.733/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1927/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 041.733/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alessandra Aparecida Coutinho (XXX.718.329-XX); Aline de Oliveira Souza (XXX.838.028-XX); Almino Marcelo Monteiro Affonso Coelho (XXX.157.812-XX); Ana Carolina Villela Corte (XXX.357.838-XX); Andre Vinicius Tschumi (XXX.723.419-XX); Cristiano do Amaral Horta (XXX.602.296-XX); Daniela Maria Ribeiro (XXX.943.208-XX); Felipe Janzantti (XXX.654.258-XX); Paulo de Tarso Rangel Faez (XXX.205.217-XX); Tulio Koji Takeda (XXX.265.738-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.